Tribunal: TJSP
Processo: 1001917-62.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Notícia de acordo extrajudicial – Remessa à origem para homologação – Recurso prejudicado, ante a perda do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001917-62.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SOMPO
SEGUROS S.A, é apelado COMPER TRATORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001917-62.2019.8.26.0037 -Voto no 21479 - Araraquara
2
Apelação Cível no 1001917-62.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Sompo Seguros S/A
Apelado: Comper Tratores Ltda
Juiz: João Roberto Casali da Silva
VOTO 21479
SEGURO DE VEÍCULO ACIDENTE DE TRÂNSITO
Notícia de acordo extrajudicial
Remessa à origem para
homologação Recurso prejudicado, ante a perda do objeto.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por COMPER
TRATORES LTDA contra SOMPO SEGUROS julgada procedente para
condenar a acionada ao pagamento, em benefício da autora, da
importância de R$ 97.648,00, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios, de 1% ao mês, desde a
citação. Sucumbente, a acionada foi condenada a responder pelo
reembolso das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, em atenção aos critérios do art. 85, §2o, do CPC,
em 15% do valor da condenação, atualizado.
No apelo, a requerida busca a reforma do julgado, sob o
fundamento de que foi constatado que o condutor do veículo segurado,
o Se. Enzo Sampaio Comper, filho do proprietário da apelada se
recusou a realizar o teste do etilômetro, o qual foi solicitado pela
autoridade competente presente no local do acidente. Insiste que o
condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, bem como estava
com odor etílico. Sustenta não haver dúvidas que o condutor estava
embriagado na condução do veículo. Sustenta também que de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001917-62.2019.8.26.0037 -Voto no 21479 - Araraquara
3
com o contrato e com a legislação vigente, depreende-se que a
seguradora não está obrigada a arcar com os danos ocasionados
quando o veículo segurado é conduzido por pessoa que se recusou a
realizar o exame de embriaguez e foi constatada a embriaguez por
autoridade policial. Ressalta que, em eventual manutenção da
procedência da ação, o valor da indenização deve ser apurado na data
da liquidação do sinistro, conforme estabelecido na cláusula 18.4.1 das
Condições Gerais do contrato, que de acordo com a tabela FIPE na
data da liquidação do sinistro, o valor do veículo era de R$ 94.453,00.
Postula, ainda, que em caso de procedência da demanda, com o
pagamento da indenização integral do veículo ao segurado, a
propriedade dos salvados deverá passar a pertencer à seguradora, nos
termos do contrato celebrado, bem como a apelada deverá fornecer
todos os documentos que comprovem a propriedade livre e
desembaraçada do veículo. Pugna pela improcedência da ação.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narra a autora que firmou contrato de seguro com a acionada,
denominado “Auto Frota”. Em 30/09/2018, por volta das 12:40 horas,
ocorreu o acidente de trânsito com o veículo segurado Cruze LTZ,
placas FQT-8868, dirigido pelo filho do proprietário da empresa autora,
que colidiu, na Rodovia SP-310, contra a mureta de separação de
pista, por conta de mal súbito. O pagamento da indenização securitária
foi negada porque o condutor do veículo recursou-se ao teste do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001917-62.2019.8.26.0037 -Voto no 21479 - Araraquara
4
etilômetro. Argumenta que inexiste qualquer comprovação da alegada
embriaguez aventada pela requerida e pleiteia sua condenação ao
pagamento da importância de R$ 97.648,00, referente ao valor do bem
sinistrado.
Citada, a ré apresentou defesa.
A ação foi julgada procedente.
O recurso está prejudicado.
As petições de fls. 539/546 noticiam que as partes se
compuseram extrajudicialmente, constando do referido termo o
requerimento de homologação do ajuste e extinção do processo.
Assim, prejudicada a análise do mérito do recurso, ante a
perda do seu objeto.
Remetam-se os autos à origem para homologação do acordo.
Em face do exposto, julga-se prejudicada a apelação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator